Tribunal: TJDFT
Processo: 0718192-39.2022.8.07.0020
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-05-22
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. CARTÃO DE CRÉDITO. COBRANÇA DE COMPRA NÃO RECONHECIDA PELO AUTOR. FRAUDE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL COMPROVADO. QUANTUM MANTIDO. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c pedido de indenização por danos morais e pedido liminar, cujos pedidos foram julgados procedentes para declarar a inexistência de débito indevido na fatura do cartão de crédito do autor, no importe de R$ 3.000,00, condenar a ré à restituir ao autor, à título de indenização por danos materiais, no total de R$ 3.000,00, e ao pagamento por danos morais no valor de R$ 1.000,00 (mil reais).
2. O réu apresentou recurso inominado regular e tempestivo. As contrarrazões foram apresentadas.
3. Em seu recurso, o Banco do Brasil alegou, preliminarmente, ilegitimidade passiva, sob a alegação de que as transações foram efetuadas por meio de aplicativo de telefone e com uso da senha pessoal do autor, inexistindo qualquer interferência do banco. No mérito, arguiu a inexistência de fraude, pois, quando da análise do pedido de devolução administrativa, o banco indeferiu a contestação, por entender que não há evidências de que se trata de um golpe e que, ainda se assim o fosse, não seria de responsabilidade do banco, tendo em vista que a compra foi feita mediante uso de senha pessoal. Afirma, ainda, que na data do fato, dia 30/09/2021, foram realizados outros pagamentos, os quais não foram contestados pelo autor, e que os pagamentos foram realizados de forma sequencial, por meio do aplicativo do celular e com o uso de senha pessoal, havendo o rompimento do nexo de causalidade, pois os eventuais danos decorreram de culpa exclusiva do consumidor e/ou de terceiros. Afirma que inexiste ato ilícito, que o recorrido não suportou qualquer prejuízo de ordem moral e não apresentou nenhuma prova dos fatos, bem como alega que o valor da indenização por danos morais não atende as regras vigentes no ordenamento jurídico. Requer a improcedência dos pedidos.
4. Preliminar de ilegitimidade passiva. A legitimidade "ad causam" deve ser analisada sob a ótica da teoria da asserção, de modo que não se exige que a pertinência subjetiva com o direito material seja real ou que a pretensão deva ser acolhida. Para que a parte seja reputada legítima, basta a alegação da existência do vínculo jurídico-obrigacional entre as partes. O autor demonstrou possuir cartão de crédito junto à instituição financeira recorrente, comprovando, portanto, a existência de vínculo obrigacional. Preliminar rejeitada.
5. A lide limita-se a contestação do autor quanto a um lançamento/compra no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) em sua fatura de cartão de crédito.
6. A hipótese dos autos configura relação jurídica de natureza consumerista, uma vez que as partes se enquadram nos conceitos de fornecedor e de consumidor previstos no Código
de Defesa do Consumidor (Lei Federal no 8.078, de 11 de setembro de 1990). Dessa forma, aplicável ao caso as regras do direito do consumidor, inclusive as que tratam da responsabilidade objetiva na prestação de serviços. Nesse contexto, a reparação de danos pelo fornecedor ocorrerá, independentemente da existência de culpa, em razão de defeito na prestação do serviço, o qual leva em consideração os riscos do negócio, nos termos do art. 14, § 1o, II do CDC.
7. Ainda, nos termos da súmula 479 do STJ, "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias".
8. No caso, a compra foi devidamente contestada pelo autor por diversas vezes e o banco não comprovou o rompimento do nexo de causalidade. Ademais, o recorrente não se desincumbiu de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do requerente (art. 373, II, do CPC).
9. Com efeito, o lançamento de compra realizada de forma fraudulenta faz incidir sobre a instituição a responsabilização pelo ato, porquanto a fraude cometida por terceiro não pode ser considerada ato isolado e exclusivo do infrator (CDC, art. 14, § 3o, inciso II), apta a excluir o nexo de causalidade entre a conduta do fornecedor e o dano sofrido pelo consumidor, pois se trata de fortuito interno, relacionado à atividade desenvolvida pela empresa e aos riscos inerentes a ela. Outrossim, não restou comprovado nos autos que a parte autora agiu com negligência ou forneceu seus dados pessoais para terceiro, devendo ser afastada, portanto, sua eventual culpa pelo evento danoso.
10. Deste modo, a instituição financeira recorrente deve responder de forma objetiva pelos danos materiais causados ao autor (art. 14 do CDC).
11. Quanto ao dano moral, diante das diversas tentativas do autor resolver administrativamente a situação, conclui-se que os fatos não se traduzem em mero descumprimento contratual, mas sim caracterizando um aborrecimento desarrazoado, que transborda das simples vicissitudes do cotidiano. Assim, verifica-se que o valor fixado a título de reparação por dano moral deve levar em conta os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o dano e a sua extensão, a situação do ofendido e a capacidade econômica do ofensor, sem que se torne causa de enriquecimento ilícito do ofendido. Diante disso, o montante fixado no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) revela-se razoável e proporcional, não merecendo reparo.
12. Recurso conhecido, preliminar rejeitada e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
13. Condeno o recorrente vencido ao pagamento de custas e honorários em favor do patrono do recorrido, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação.
14. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.